Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-12.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019381-12.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JORGE DIONISIO VINCENSI - CPF: 201.315.931-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, condenou solidariamente os entes públicos ao fornecimento de leito em UTI a paciente idoso com quadro clínico grave, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico. Após a concessão da liminar e internação do paciente, sobreveio seu falecimento. O Município alega ausência de competência e de responsabilidade causal; o Estado requer suspensão do feito por IRDR e repercussão geral, além de sustentar incompetência do juízo e necessidade de fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Sinop pode ser responsabilizado pelo fornecimento de UTI em caso de tratamento de alta complexidade; (ii) estabelecer a existência de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a demanda, em razão do valor da causa; (iii) determinar a legitimidade da condenação dos entes ao pagamento de honorários advocatícios mesmo após o óbito do paciente; e (iv) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é dever comum dos entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/1988 e da Lei nº 8.080/1990, sendo solidária sua responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos médicos, inclusive de alta complexidade, conforme fixado no Tema 793 da Repercussão Geral pelo STF.

4.

Em demandas dessa natureza, admite-se o litisconsórcio passivo facultativo, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

5.

Leitos de UTI são serviços de alta complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao Estado-membro, conforme diretrizes do SIGTAP, o que justifica o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

6.

Não se verifica incompetência do juízo da Vara da Fazenda Pública, pois o valor da causa ultrapassa o teto previsto na Lei nº 12.153/2009 para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

7.

A condenação em honorários advocatícios é cabível com base no princípio da causalidade, ainda que o paciente tenha vindo a óbito, uma vez que a demanda foi necessária para garantir o atendimento.

8.

Conforme decidido pelo STJ no Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista a natureza do direito tutelado e a complexidade moderada da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde pública, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme a repartição de competências.

2.

A fixação de honorários advocatícios em demandas relacionadas à saúde pública deve observar o critério da equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

3.

O falecimento do beneficiário após a concessão da medida liminar não elide a condenação em honorários advocatícios.

4.

A competência da Vara da Fazenda Pública é válida quando o valor da causa ultrapassa o limite legal previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, 196, 198, caput e § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º, 87; Lei nº 8.080/1990, art. 7º; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, Pleno, j. 22.05.2019; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313 dos Recursos Repetitivos, 1ª Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos, pelo Estado de Mato Grosso e Município de Sinop
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os entes públicos ao fornecimento de leito em Unidade de Terapia Intensiva, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

O Município de Sinop alega que, embora tenha sido confirmada a liminar, para fornecimento de tratamento em favor da parte Autora, constou na sentença a cessação dos efeitos da medida em virtude do falecimento do paciente, e que, equivocadamente, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta que, à luz das regras constitucionais e infraconstitucionais de repartição de competências, o cumprimento inicial da obrigação deveria ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, a quem compete o fornecimento de medicamentos de alto custo e procedimentos de média e alta complexidade, conforme tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal.

Defende, ainda, que, por força do princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais não lhe podem ser imputados, pois não deu causa à demanda, razão pela qual a condenação deveria recair sobre o Estado, verdadeiro responsável pela prestação pleiteada

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, recorre, sustentando, inicialmente, a necessidade de suspensão do julgamento quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado neste Tribunal de Justiça, que discute os critérios aplicáveis à fixação de honorários em demandas relacionadas à judicialização da saúde pública.

Além disso, sustenta que a discussão acerca da possibilidade de arbitramento de honorários por equidade, quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem exorbitantes, encontra-se submetida ao Tema 1255 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, impondo igualmente o sobrestamento dos autos.

Argumenta que, em razão de o valor da causa ser inferior a sessenta salários-mínimos, a competência absoluta para julgamento seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo indevida a condenação em honorários na primeira instância, à luz do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, aplicado subsidiariamente pela Lei n.º 12.153/2009.

Por fim, requer seja determinada a suspensão de qualquer deliberação relativa ao arbitramento de honorários advocatícios, até o julgamento definitivo do IRDR 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema Tema 1255 de Repercussão Geral pelo STF.

Subsidiariamente, requer seja declarada a incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública, revogando-se a sentença e determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou sejam fixados honorários advocatícios, por apreciação equitativa.

A parte Autora apresentou suas contrarrazões a ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de dois Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença proferida
pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou ambos os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Colhe-se dos autos que que Jorge Dionísio Vicensi, idoso de 71 anos, portador de múltiplas comorbidades (insuficiência cardíaca, coronariopatia, fibrilação atrial, hipertensão, diabetes, dislipidemia), foi internado no Hospital Dois Pinheiros em Sinop/MT após apresentar quadro grave de sepse urinária, insuficiência renal crônica agudizada e outras complicações urológicas.

Consta que, inicialmente foi atendido via sistema privado, mas que seu estado clínico se agravou, culminando em internação na UTI com uso de antibióticos de amplo espectro, oxigênio suplementar, e necessidade de monitoramento intensivo.

Diante da impossibilidade financeira de permanecer no setor privado, foi solicitada via SISREG sua transferência para UTI pública (SUS), ocasião em que foi confirmada a ausência de vagas, mantendo status pendente mesmo após várias reiterações do pedido.

Diante disso, em 12/08/2024, foi ajuizada a Ação de Obrigação de Fazer por intermédio da Defensoria Pública, pleiteando a imediata transferência do paciente para UTI da rede pública ou privada às custas dos entes públicos demandados, quais sejam, Município de Sinop e Estado de Mato Grosso.

Deferida a liminar, aportou aos autos, certidão emitida pela Secretarial de Saúde do Estado de Mato Grosso, informando que o paciente fora admitido no Hospital Municipal São Benedito de Cuiabá no dia 14/08/202 e evoluiu a óbito no dia 16/08/2024.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contido na INICIAL, no sentido de CONFIRMAR a MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 165326523, contudo FICA CESSADO o EFEITO da MEDIDA LIMINAR a partir da data do ÓBITO em 16/08/2024. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I e, art. 490, ambos do CPC.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC.”. [...]”

Contra essa sentença, recorrem o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso.

Do Recurso do Município de Sinop

Analisando o mérito recursal, verifico que o pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196, da CRFB/1988, e art. 7o, da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Sabe-se que a judicialização da saúde justifica-se, em razão da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, por ineficiência do órgão estatal competente.

Nesse norte, o objeto dessas demandas visa à manutenção da saúde e à tutela da vida, responsabilidade esta, de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada.

Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse contexto, a jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão da gravidade de seu estado, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde, inclusive o óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o,, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária à responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

In casu, a parte Autora vindicou vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva, que não compõe a assistência básica de saúde, por se tratar de tratamento de alto custo e especialidade, conforme consta do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Sinop seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para fornecê-lo, de modo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado, que também é demandado na ação de base.

Dessa forma, a sentença merece reparos quanto a este ponto.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso alega o vício de incompetência absoluta da Vara Cível em razão do valor atribuído à causa.

Com efeito, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante, incluindo-se todos os pedidos formulados na exordial.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

No caso em exame, o valor atribuído à causa supera expressivamente esse limite legal, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na eleição do juízo competente.

Ademais, estou convencido de que a indicação de valor da causa, desde que fundada nos parâmetros legais, não caracteriza abuso nem subterfúgio, sendo descabido o controle judicial por mero inconformismo com a via eleita.

Com esses fundamentos, rejeito a preliminar aventada.

Dos honorários advocatícios

Primeiramente, esclareço que não devem ser acolhidas as teses do município de que não seriam devidos honorários porque o paciente veio a óbito, ou que, por não ser o ente competente pelo fornecimento do tratamento, não teria dado causa a demanda.

Isso porque, pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85, do CPC/2015.

No presente caso, constata-se que, diante da recusa em disponibilizar vaga em leito de UTI da rede privada, não restou ao paciente outra alternativa senão a propositura da presente demanda. Ademais, verifica-se que o falecimento ocorreu apenas dois dias após sua admissão em unidade de terapia intensiva da rede pública, viabilizada por decisão liminar, circunstância que reforça o direito da parte contrária à percepção de honorários advocatícios.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, em caso de extinção do processo, sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6o do supracitado artigo).

Ressalte-se que a circunstância de o Município não ser o ente federativo competente pela disponibilização do tratamento, não elide a sua responsabilidade, a qual, nos termos da tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, é de natureza solidária.

Ademais, observa-se que o Município permaneceu no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se cogitar afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com relação ao critério de arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/ 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 /06/2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, a serem suportados pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO

EM PARTE
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Além disso,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso do Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério de equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025